Tribunal: TJES
Processo: 0000064-68.2024.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000064-68.2024.8.08.0002
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANDRE LUIS MARCON
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0000064-68.2024.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRE LUIS MARCON

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

E
MENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. 1. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA MERCANCIA. ACOLHIMENTO. 2. POSSE DE MUNIÇÃO. REDUZIDA QUANTIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL RECONHECIDA. 3. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelas sanções do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, e do art. 12, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, 01 (um) ano de detenção e 280 (duzentos e oitenta) dias-multa. A defesa pleiteia, preliminarmente, a atipicidade da posse de munição pela insignificância. No mérito do tráfico, requer o reconhecimento da confissão espontânea e aplicação da fração máxima do tráfico privilegiado. O acórdão analisa, por força do efeito devolutivo amplo do recurso, a suficiência probatória para a traficância.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2.
As questões centrais consistem em: (I) verificar se o acervo probatório é suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas ou se impõe a desclassificação para o art. 28, da Lei nº 11.343/2006; (II) definir se a posse de reduzida quantidade de munição, desacompanhada de armamento, autoriza a aplicação do princípio da insignificância.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
A manutenção da condenação por tráfico de drogas exige prova robusta da destinação comercial dos entorpecentes. No caso, a quantidade apreendida (5,9g de
crack
e 0,5g de cocaína) é reduzida e compatível com o consumo pessoal, especialmente diante do histórico de dependência química comprovado pelo réu e da confirmação testemunhal de uso compartilhado. Havendo dúvida razoável sobre a mercancia e contradições nos depoimentos policiais, aplica-se o princípio
in dubio pro reo
para desclassificar a conduta para o art. 28, da Lei nº 11.343/2006, o que, diante do Tema 506 do STF e da natureza da infração, conduz à absolvição criminal.

4.
Quanto ao crime de posse de munição de uso permitido, a jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a incidência do princípio da insignificância quando a apreensão envolve quantidade ínfima de munições desacompanhadas de arma de fogo. No cenário em que a conduta de tráfico foi afastada, a posse de 03 (três) munições e 04 (quatro) cápsulas deflagradas, encontradas em contexto de pertences de familiar falecido, não revela periculosidade social ou lesividade relevante ao bem jurídico incolumidade pública, caracterizando a atipicidade material da conduta.

5.
Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33. Lei nº 10.826/2003, art. 12. Código de Processo Penal (CPP), art. 386, inciso III.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema nº 506 (Repercussão Geral). STJ, HC n. 888.877/MS, 5ª Turma, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 22.10.2024. STJ, AgRg no AREsp n. 2.956.824/AC, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05.08.2025.

Vitória, 21 de janeiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000064-68.2024.8.08.0002
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRE LUIS MARCON

Advogado(s) do reclamante: RINNA CALDEIRA PRATA DE ABREU BRITO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
ANDRÉ LUIS MARCON
, em face da r. Sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Alegre/ES (ID nº 15985677) que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, o condenou como incurso nas sanções do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, e do art. 12, da Lei nº 10.826/2003.

Pois bem. Passo à análise da pretensão deduzida pela defesa, reconhecendo o efeito devolutivo amplo do recurso de apelação criminal.

Realizando uma breve digressão dos fatos, descreve a inicial acusatória ID nº 15985229 que no dia 26 de abril de 2024, policiais militares, ao cumprirem mandado de busca e apreensão na residência do denunciado, lograram êxito em apreender uma pedra média de
crack
, duas pedras de
crack
embaladas, um papelote de cocaína, materiais para embalo, três munições cal. 32 e quatro cápsulas deflagradas.

Com base nisso, o réu restou denunciado nas iras do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, e no art. 12, da Lei nº 10.826/2023, sendo a pretensão punitiva estatal julgada procedente, condenou-o ao cumprimento de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
,
01 (um) ano de detenção
e
280 (duzentos e oitenta) dias-multa
, em regime inicial
aberto
.

Em suma, sustenta a defesa a atipicidade e aplicação do princípio da insignificância em relação ao delito do art. 12, da Lei 10.826/2003, sob o argumento de que a posse de reduzida quantidade de munição desacompanhada de arma de fogo é fato atípico (art. 386, III, CPP). Quanto ao crime de tráfico de drogas, requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP) e a aplicação da fração máxima (2/3) na minorante do tráfico privilegiado.

Iniciando a pretensão defensiva em relação ao crime de tráfico de drogas narrado na denúncia, concluo que a instrução criminal é frágil na demonstração de que os entorpecentes apreendidos na residência do acusado eram destinados ao comércio.

O legislador, dada a dificuldade muitas vezes de distinguir no caso concreto o traficante de drogas, daquele que está na posse dos entorpecentes para uso próprio, estabeleceu balizas para nortear o Juiz no momento de aplicação da norma, previstas no art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, que destaco:

“
Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Diante dos fatos narrados e após análise das provas coletadas no curso da instrução criminal,
concluo que
é imperiosa a desclassificação dos fatos capitulados no art. 33, da Lei nº 11.343/2006 para a conduta prescrita no art. 28, da mesma norma
.

O Auto de Apreensão (fls. 28/29 – ID nº 15985227), o Auto de Constatação Provisório (fl. 32 - ID nº 15985227) e o Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 52925464) demonstram que foi apreendido na residência do recorrente a quantidade de 5,9g de
crack
(pedra média), 0,4g de
crack
(duas pedras menores) e 0,5g de “cocaína”.
Trata-se de quantidade reduzida, perfeitamente compatível com o consumo pessoal.

Sob o crivo do contraditório judicial (ID nº 46847719), o recorrente apresentou versão coesa, mantendo a narrativa de que os entorpecentes eram destinados ao seu uso próprio. O réu esclareceu possuir sério histórico de dependência química, tendo permanecido internado em clínica de reabilitação por 02 (duas) vezes, não alcançando a reabilitação completa e sofrendo recaídas após o falecimento de sua esposa.

Ademais, observo uma contradição relevante na reprodução fática. Enquanto o Policial Militar Julianno Moret Barbosa afirmou em juízo que o réu teria "
dispensado a droga pela janela
" ao perceber a equipe, o Boletim de Ocorrência e a dinâmica do cumprimento do mandado de busca e apreensão indicam que o acusado abriu a porta da residência e permitiu o ingresso dos policiais (depoimento de fls. 04/05 – ID nº 15985227).

Tal alteração fática, enfatizada pela advogada de defesa em audiência (ID nº 46847719), compromete a credibilidade da narrativa de traficância e do suposto descarte do entorpecente, elemento comumente utilizado para caracterizar o flagrante de tráfico.

Em reforço, a testemunha Leandro Elizeu, que estava no interior da residência no momento da abordagem, expôs judicialmente (ID nº
15985652
)
:

“[...] que no dia da busca e apreensão estava na casa do acusado; [...] que estavam ‘tomando uma cachacinha’; [...] que não sabia onde a droga estava armazenada; que usaram crack naquela noite; [...] que o acusado também usava crack; [...] que nunca viu o acusado vendendo droga; que o acusado nunca lhe vendeu droga; que as pessoas do Café nunca comentaram com o declarante acerca de possível traficância do acusado”.

Referido depoimento confirma o cenário de consumo compartilhado entre amigos e se alinha à negativa de autoria da traficância sustentada pelo réu.

O certo é que, sob o crivo do contraditório judicial (art. 155, CPP) e também quando em cotejo com as provas indiciárias, não foi possível aferir que os entorpecentes apreendidos (“cocaína” e
crack
) e a sacolas comumente empregadas para individualização das drogas, dado o contexto da abordagem e as provas orais colhidas, eram destinadas ao comércio e à distribuição ilícita.

Registro que a conduta do acusado mais se adequaria à disposição do art. 33, § 3º, da Lei nº 11.343/2006, ante a sua narrativa em juízo, de que é viciado em drogas e do indivíduo que se encontrava em sua residência no momento da busca e apreensão, ao expor que consumia na companhia do réu a droga comumente identificada como
crack
. Contudo, tendo em vista que o contexto fático não foi narrado na denúncia e dada a inviabilidade de proceder a

mutatio libelli
em segunda instância, é imperioso aplicar o princípio
in dubio pro reo
, reconhecendo a desclassificação em voga, que mais se adequa à situação fática e ao contexto da abordagem.

Isto é, havendo fragilidade de provas como no caso em que se apresenta, impõe-se a prevalência do princípio
in dubio pro reo
, conduzindo à desclassificação do crime para a conduta exposta no art. 28, da Lei nº 11.343/2006, com o consequente reconhecimento da atipicidade da conduta do apelante.

O Superior Tribunal de Justiça apreciou questão similar à sob julgamento, procedendo a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta de uso de entorpecentes, conforme aresto que ora colaciono:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO. ORDEM CONCEDIDA

I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado para discutir a tipicidade da conduta pela qual o paciente foi condenado, questionando se se amolda ao crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) ou ao crime de posse para consumo próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/2006). A condenação baseou-se na apreensão de 37 gramas de maconha e depoimentos de policiais.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a conduta do paciente se enquadra no tipo penal de tráfico de drogas ou de posse para consumo próprio, considerando a quantidade de droga apreendida e a ausência de elementos concretos de traficância.

III. Razões de decidir 3. A revaloração das provas não permite afirmar com segurança que a droga apreendida era destinada à venda.

4. A quantidade de droga apreendida (37 gramas de maconha) não é suficiente para caracterizar tráfico, conforme jurisprudência.

5. Aplicação do princípio do in dubio pro reo. IV. HABEAS CORPUS CONCEDIDO PARA DESCLASSIFICAR A CONDUTA DO PACIENTE PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI 11.343/06 E DETERMNAR QUE AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS LHE SEJAM APLICADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM.

(
STJ.
HC n. 888.877/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024,
DJEN de 9/12/2024
)”.

Também o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria, firmando o Tema nº 506, no sentido de descriminalizar a conduta de uso de “maconha” para consumo pessoal e aplicar àquele que se enquadra nas iras do art. 28, da Lei nº 11.343/2006, apenas sanções extrapenais, como apreensão da droga; aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III).

Sobre a matéria, posicionou-se o Supremo Tribunal Federal:

“Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 2.
As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta;
3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; 6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário”.

Desse modo, ante a ausência de provas judicializadas que demonstrem o exercício da traficância pelo recorrente e na aplicação dos precedentes acima firmados, procedo à desclassificação do crime tipificado no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, para a conduta de uso de drogas para consumo pessoal e promovo a absolvição do recorrente, nos moldes do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Sucessivamente, quanto à apreensão das três munições calibre 32 e das 04 (quatro) cápsulas deflagradas (auto de apreensão de fls. 28/29 – ID nº 15985227), dada a primariedade do réu e ante a desclassificação ora operada, entendo aplicável o princípio da insignificância.

A reduzida quantidade de munição, desacompanhada de arma de fogo e agora dissociada de um contexto de tráfico, carece de potencialidade lesiva concreta à incolumidade pública.

Desse modo tem se manifestado o Superior Tribunal de Justiça, conforme precedentes que seguem:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DETALHES DO CASO CONCRETO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. DOSIMETRIA. SÚMULA N. 7/STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu parcialmente do recurso especial e negou-lhe provimento, com fundamento na Súmula 568/STJ. 2. O recorrente foi flagrado com 2 carregadores da marca Taurus, um colete balístico com um refil, 192 munições de calibres diversos, além de 8 de uso restrito, sendo a conduta prevista no art. 12 absorvida pela a do art. 16, ambos da Lei n. 10.826/2003, em razão da aplicação do princípio da consunção na sentença de primeiro grau. 3. As decisões anteriores. O Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas afastou a aplicação do princípio da insignificância e o reconhecimento da inexigibilidade de conduta diversa, mantendo a valoração negativa da culpabilidade e a pena-base acima do mínimo legal, além de negar a substituição da pena. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a posse de 2 carregadores da marca Taurus, um colete balístico com um refil, 192 munições de calibres diversos, além de 8 de uso restrito, pode ser considerada atípica sob a ótica do princípio da insignificância, e se a culpabilidade pode ser valorada negativamente e inviabilizar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. III. Razões de decidir 5.
A jurisprudência admite, em caráter excepcional, a incidência do princípio da insignificância nos crimes de posse de munição, desde que em ínfima quantidade e desacompanhada de arma de fogo
, o que não se aplica ao caso dos autos. Não é possível separar as condutas do réu cometidas em um mesmo contexto fático. O princípio da insignificância foi afastado justamente em razão do contexto delitivo e da consunção dos crimes. 6. A valoração negativa da culpabilidade foi fundamentada na quantidade significativa de munições e artefatos bélicos apreendidos, justificando a pena-base acima do mínimo legal. 7. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável, pois a culpabilidade foi considerada negativa, conforme o art. 44, III, do Código Penal. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo desprovido. Teses de julgamento: "1. A posse de munições de uso restrito, em quantidade significativa, não se qualifica como materialmente atípica sob a ótica do princípio da insignificância. 2. A valoração negativa da culpabilidade justifica a pena-base acima do mínimo legal e inviabiliza a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos". Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.826/2003, arts. 12 e 16; CP, arts. 44, 59 e 65, III, "a".Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.787.342/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.226.159/SC, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 16/6/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 1.353.606/DF, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 3/12/2019, DJe de 13/12/2019 e STJ AgRg no AREsp n. 2.736.707/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 26/5/2025. (STJ. AgRg no REsp n. 2.215.622/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/9/2025, DJEN de 22/9/2025)”.

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. POSSE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 12 DA LEI N. 10.816/2003. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. REDUZIDA QUANTIDADE DE MUNIÇÕES INTACTAS E DESACOMPANHADAS DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO NO CONTEXTO DE OUTROS CRIMES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. PLEITO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. UTILIZAÇÃO COMO MEIO PARA ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 7.
Acompanhando a nova diretriz do Supremo Tribunal Federal, este Tribunal Superior passou a admitir a aplicação do princípio da insignificância na hipótese de apreensão de reduzida quantidade de munição de uso permitido, desacompanhada de arma de fogo apta a deflagrá-la, devendo ser examinadas as peculiaridades do caso concreto para se aferir a patente ausência de lesividade ao bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora, afastado o critério meramente matemático.
Precedentes. 8. Nessa linha de intelecção, a orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal se consolidou no sentido de não admitir a aplicação do princípio da insignificância quando as munições, apesar de em pequena quantidade, tiverem sido apreendidas em um contexto de outro crime, circunstância que efetivamente demonstra a lesividade da conduta. Precedentes. (...) (STJ. AgRg no AREsp n. 2.956.824/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025)”.

Cumpre consignar que restou apurado, no curso da instrução criminal, que a arma de fogo que se encontrava na residência do acusado teria sido apreendida em busca e apreensão anterior.

Extrai-se, ainda, do interrogatório judicial do réu (ID nº 15985652), que o seu genitor teria falecido 06 (seis) meses antes do cumprimento do mandado de busca e apreensão em sua residência, e que o segundo andar era o local em que o falecido permanecia, encontrando-se desocupado após sua morte e com os pertences que lá estavam armazenados. No mais, afirmou o réu desconhecer que no local haviam as munições (Auto de Apreensão de fls. 28/30 – ID nº 15985227).

Nessa toada, concluo que a inexistência de outras provas sobre o possível envolvimento do réu na traficância e o mero cumprimento do mandado de apreensão com as circunstâncias da abordagem, tendo sido as munições encontradas no armário no segundo pavimento do imóvel e a fragilidade probatória judicial que indique o exercício efetivo do tráfico de drogas pelo recorrente, conduzem à sua absolvição quanto aos delitos imputados, seja pela desclassificação dos fatos (art. 33, Lei nº 11.343/2006) para o art. 28, da Lei nº 11.343/06, mas também pelo reconhecimento do princípio da insignificância quanto ao crime previsto no art. 12, da Lei nº 10.826/2023, o que faço com fulcro no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para desclassificar o crime de tráfico de drogas para a conduta prescrita no art. 28, da Lei nº 11.343/2006, e, via de consequência, absolver o apelante com base no art. 386, inciso III, do CPP. Outrossim, absolvo o apelante em relação ao delito do art. 12, da Lei 10.826/2003, ante o reconhecimento da atipicidade material pela aplicação do princípio da insignificância.

É como voto.

Vitória, 21 de janeiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)